Tribunal: TJES
Processo: 5000553-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000553-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA CARMEM PAGANI DEVENS

AGRAVADOS: JUCILÉIA DE SOUZA GERALDINO, MARCELO DELA FINA INÁCIO E LEANDRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VENDA DE IMÓVEL POR TERCEIRO - PROPRIETÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO DO BEM - RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

1. A legitimidade
ad causam
é a pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido
in status assertionis
, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico.

2. O direito à indenização por benfeitorias visa a impedir o enriquecimento ilícito da parte que delas se beneficiar sem que tenha concorrido para edificá-las.

3. Apesar de a agravante não ter dado causa à venda irregular de seu imóvel, seu dever de indenizar é consequência lógica do beneficio que lhe advém das construções feitas pela promitente compradora.

4. A discussão a respeito da validade do negócio jurídico, da existência de boa-fé da promitente compradora ou de eventual responsabilidade acerca de indenização pertencem à esfera do mérito da causa.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,

NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000553-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CARMEM PAGANI DEVENS
AGRAVADO: JUCILEIA DE SOUZA GERALDINO e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000553-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA CARMEM PAGANI DEVENS

AGRAVADOS: JUCILÉIA DE SOUZA GERALDINO, MARCELO DELA FINA INÁCIO E LEANDRO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Carmem Pagani Devens contra a decisão (Id. 423161, p. 14/15) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de indenização tombada sob nº 0006551-41.2017.8.08.0021 que lhe move Juciléia de Souza Geraldino contra a agravante, Marcelo Dela Fina Inácio e Leandro da Silva, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Sustenta que: (1) não figurou no contrato de compra e venda que embasa a presente demanda, não podendo figurar na lide como responsável solidária ou subsidiária; (2) todos os atos tidos como ilícitos e que, supostamente, teriam causado prejuízo de ordem material e moral à autora foram direcionados pela mesma exclusivamente em face dos réus Marcelo Dela Fina Inácio e Leandro da Silva, promitentes vendedores; (3) não há só um fato imputado à agravante, mas, tão somente, um pleito subsidiário em relação à indenização por danos materiais; (4) não há como imputar à agravante eventual prejuízo experimentado pela autora, eis que esta agiu com negligência e falta de cautela quando da aquisição do terreno; e (5) bastava que a requerente se dirigisse ao Cartório RGI da Comarca de Guarapari/ES a fim de certificar-se sobre a existência ou não de matrícula e propriedade do aludido imóvel, o que, deliberadamente, não o fez. Requer o provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 685936.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000553-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA CARMEN PAGANI DEVENS

AGRAVADOS: JUCILEIA DE SOUZA GERALDINO E OUTROS

VOTO: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
-
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA CARMEN PAGANI DEVENS em face da decisão saneadora (id nº 423161, fls. 14/15) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por si suscitada nos autos da “ação ordinária de indenização cumulada com perdas e danos” nº 0006551-41.2017.8.08.0021.

A Agravante justifica o cabimento do presente recurso de agravo na hipótese do art. 1.015, inc. VII, do Código de Processo Civil, que estabelece o cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que determina a “exclusão de litisconsorte”.

Ocorre que a interpretação majoritária dada ao inc. VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, é no sentido de que o cabimento do agravo de instrumento limita-se à hipótese de decisão que exclui litisconsorte da relação processual, o que não compreende o caso de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL / PROC. CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABIMENTO DE RECURSO DISCUTINDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA A PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRESCRIÇÃO DECENAL INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CPC RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Mesmo sendo o rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, a jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são firmes quanto ao descabimento do agravo de instrumento que versa sobre ilegitimidade passiva. Acolhida a preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso.

(...)” (grifei)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006495, Relator: DESa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

.............................................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE PROTESTO E DE RESTRIÇÕES CADASTRAIS. FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO INDICATIVA DE FRAUDE EM NEGÓCIO BANCÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS REVISTOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC.

(...)

3. - A alegação de ilegitimidade passiva do agravante (por envolvimento da empresa Flex RR no protesto de título) não pode ser analisada no recurso, porque a matéria não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

(...)” (grifei)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004392, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

.............................................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO AGRAVANTE REJEITADA PELO MAGISTRADO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA OBTER A REFORMA DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR EX OFFICIO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO ADMITIDO. I

(...)

II- Não é possível incluir a questão da ilegitimidade passiva no inciso VII do art. 1.015 do CPC, que versa sobre a exclusão de litisconsorte, posto que a preliminar de ilegitimidade foi rejeitada e não houve qualquer exclusão, mas sim a manutenção do litisconsorte na lide.

(...)” (grifei)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008962, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2018, Data da Publicação no Diário: 09/07/2018)

Registre-se, outrossim, que mesmo sob o prisma da “teoria da taxatividade mitigada”, não seria cabível o presente recurso de agravo de instrumento.

Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.696.396, em 05.12.2018, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

A Agravante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva a fim de ser excluída da relação processual de origem. Todavia, tal questão (ilegitimidade passiva) não apresenta urgência quanto a eventual inutilidade do julgamento de futuro recurso de apelação, não causando qualquer ônus demasiado e imediato ou perigo de dano à Agravante.

Ademais, o julgado citado pela Agravante em sua manifestação (id nº 479620), qual seja, o recurso especial nº 1.772.839, julgado em 14.05.2019, oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratou de decisão que excluiu litisconsorte da lide, consoante se verifica do seu inteiro teor, hipótese diversa da presente.

Prevalece, portanto, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual não é cabível o agravo de instrumento em face de decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.063.181, julgado em 17.09.2019, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Assusete Magalhães:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015"
(STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019.

IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT.

V. Agravo interno improvido.” (grifo nosso)

(AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Ante todo o exposto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000553-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA CARMEM PAGANI DEVENS

AGRAVADOS: JUCILÉIA DE SOUZA GERALDINO, MARCELO DELA FINA INÁCIO E LEANDRO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A legitimidade
ad causam
remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido
in status assertionis
, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico.

Sabe-se, por outro lado, que o direito à indenização por benfeitorias visa impedir o enriquecimento ilícito da parte que delas se beneficiará sem que tenha concorrido para tal.

Apesar de a agravante não ter dado causa à venda irregular de seu imóvel pelos réus Marcelo Dela Fina Inácio e Leandro da Silva à autora Juciléia de Souza Geraldino, em tese possuidora de boa-fé, o dever de indenizar deve lhe ser imposto, eis que se beneficiará com as construções feitas por esta última.

Nessa linha de intelecção, não há que se falar na imposição desta obrigação aos que venderam irregularmente os terrenos, já que a agravante é a única responsável pela indenização devida, sob pena de enriquecimento sem causa, pois comprovado ser a titular do bem e, portanto, a beneficiada com a sua valorização em razão das benfeitorias efetuadas.

Assim, como proprietária do imóvel objeto da ação originária, a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em virtude de sua relação de direito material com o bem em litígio.

Em outros termos, embora não tenha participado da negociação de compra e venda irregular, a agravante é proprietária do imóvel, decorrendo logicamente sua legitimidade para resistir à postulação deduzida na inicial.

Aliás, a discussão a respeito da validade do negócio jurídico, da existência de boa-fé da promitente compradora ou de eventual responsabilidade acerca de indenização pertencem à esfera do mérito da causa.

Desse juízo:

“APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA EM CONJUNTO AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELA GENITORA DAS PROPRIETÁRIAS COM A CIÊNCIA E ANUÊNCIA DESTAS. 1. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMITENTE COMPRADOR QUE ALEGA SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS EM RAZÃO DA INSEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DESCONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL NEGOCIADO ESTAVA EM NOME DE TERCEIROS. NÃO ACOLHIMENTO. GENITORA USUFRUTUÁRIA NEGOCIOU BEM EM NOME DAS FILHAS. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DAS PROPRIETÁRIAS. INCOERÊNCIA DOS ARGUMENTOS E COMPORTAMENTO DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO. [...] 7. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. PROPRIETÁRIAS QUE NÃO PARTICIPARAM DA NEGOCIAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA. PROPRIETÁRIAS REPRESENTADAS PELA GENITORA. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. -
As apelantes, embora não tenham participado da negociação, são proprietárias do imóvel, conforme se extrai da matrícula. A legitimidade se impõe diante da titularidade do bem.
- Extrai do substrato probatório colacionado que a negociação do imóvel foi feita pela genitora das proprietárias em nome das mesmas, contando com suas respectivas ciências e anuências, razão pela qual pode extrair sua legitimidade para figurar no polo passivo.[...] Recurso 01 da promitente vendedora parcialmente provido. Recurso 02 do promitente comprador parcialmente provido. Recurso adesivo não provido.”

(TJ-PR - APL: 00069192420118160058 PR 0006919-24.2011.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 14/11/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2018) - destaquei

“EXECUÇÃO FISCAL - RÉU FALECIDO - CITAÇÃO POR EDITAL - REVELIA E AUSÊNCIA DE CURADOR - NULIDADES MACROSCÓPICAS - INVALIDADE DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. [...] BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO (
RECTIUS
, COMPENSAÇÃO) - CONDOMÍNIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO COTITULAR NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COMUNHÃO.
A indenização por benfeitorias decorre da cláusula da proibição do enriquecimento sem causa. Não se trata de punir o proprietário pelo benefício que foi trazido por terceiro, ou de apurar aspectos subjetivos (de resto relevantes apenas para eventualmente propiciar o cumulativo direito de retenção)
. Pelo reembolso, malgrado a responsabilidade do espólio pelo todo, responde também o herdeiro e cotitular do bem na proporção de sua participação na comunhão, aplicando-se analogicamente o segura art. 1.315 do Código Civil. Falta de prova no caso concreto, porém, das tais benfeitorias. Remessa e recurso do Município de Camboriú desprovidos. Recurso da arrematante provida em parte (para autorizar o reembolso dos valores depositados a propósito da arrematação). Reexame necessário desprovido.”

(TJ-SC - AC: 00025884020108240113 Camboriú 0002588-40.2010.8.24.0113, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 21/06/2018, Quinta Câmara de Direito Público) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS E REIVINDICAÇÕES. NULIDADE DAS VENDAS DOS IMÓVEIS. PROCURAÇÃO FALSA.
INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PELOS POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PRETENSÃO DE AFASTAR A SUA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE SOMENTE PRODUZ EFEITO EM RELAÇÃO AOS POSSUIDORES DE BOA-FÉ QUE FIZERAM PARTE DA DEMANDA. APELANTE QUE POSSUI O DEVER DE INDENIZAR, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. BOA-FÉ DOS POSSUIDORES. DEMONSTRADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 11004894 PR 1100489-4 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 10/09/2014, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1419 23/09/2014) - destaquei

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000553-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA CARMEM PAGANI DEVENS

AGRAVADOS: JUCILÉIA DE SOUZA GERALDINO, MARCELO DELA FINA INÁCIO E LEANDRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VENDA DE IMÓVEL POR TERCEIRO - PROPRIETÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO DO BEM - RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

1. A legitimidade
ad causam
é a pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido
in status assertionis
, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico.

2. O direito à indenização por benfeitorias visa a impedir o enriquecimento ilícito da parte que delas se beneficiar sem que tenha concorrido para edificá-las.

3. Apesar de a agravante não ter dado causa à venda irregular de seu imóvel, seu dever de indenizar é consequência lógica do beneficio que lhe advém das construções feitas pela promitente compradora.

4. A discussão a respeito da validade do negócio jurídico, da existência de boa-fé da promitente compradora ou de eventual responsabilidade acerca de indenização pertencem à esfera do mérito da causa.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.